Tribunal: TJPA
Processo: 0002812-50.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002812-50.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: SMETANKINE ALEXANDRE GREGOIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de aluguéis e encargos de locação referentes à utilização de imóvel de propriedade do autor, durante o ano de 2012, situado na Av. João Pessoa, n. 290, Centro, Salinópolis/PA. O apelante sustenta ausência de contrato de prorrogação e questiona a condenação relativa aos valores do ano de 2013. No recurso, foi ainda arguida preliminar de inépcia da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação do Município de pagar os valores relativos à locação e encargos referentes ao ano de 2012, mesmo sem prorrogação formal do contrato; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de valores relativos ao ano de 2013, especialmente aluguéis e faturas de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada por configurar inovação recursal e, ademais, por estarem claros o pedido e a causa de pedir na demanda.

4.

A existência de contrato de locação válido e a efetiva utilização do imóvel pelo Município ao longo de 2012 estão devidamente comprovadas nos autos, configurando relação jurídica contratual.

5.

A ausência de má-fé do locador e a efetiva fruição do bem pelo ente público autorizam a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

6.

Em relação ao ano de 2013, não há prova suficiente de que o Município tenha continuado a ocupar o imóvel após dezembro de 2012, tampouco de que as faturas de energia juntadas se refiram ao mesmo imóvel locado, o que impede a condenação por esse período.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 60, parágrafo único; CPC/1973, arts. 535, II, e 21, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.03.2015, DJe 26.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.03.2012, DJe 19.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0002812-50.2013.8.14.0048) interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ALEXANDRE GREGOIRE SMETANKINE contra o Ente Municipal.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada por ALEXANDRE GREGOIRE SMETANKINE em face de MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, colocando fim à fase de conhecimento, para: a)
DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; b) CONDENAR o réu MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS ao pagamento dos aluguéis vencidos de junho de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves, ocorrida em 28/03/2013, sendo que a correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada prestação, e juros de mora aplicados à caderneta de poupança (REsp nº 1.270.439-PR, rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, j. 26/6/2013), a contar da citação e c)

CONDENAR o réu MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS ao pagamento dos encargos acessórios da locação consistentes em débitos relativos ao consumo de energia elétrica e água, no valor de R$ 716,82 (setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) conforme demonstrativos de fls. 09/10
, corrigidos pelo IPCA-E desde a data dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por sucumbente, condeno o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com o art. 85, §8º do CPC.

Dispenso a presente decisão do reexame necessário, com fundamento no artigo 496, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razões recursais, o Município de Salinópolis afirma que não reconhece a legitimidade da locação quanto ao ano de 2012, em razão da ausência de contrato e termo aditivo nesse sentido.

Ressalta que nos contratos firmados com a Administração Pública não se admite prorrogação contratual automática, apontando que o contrato em questão foi firmado em 01/04/2011 com término em 31/12/2011, assim desde 31/12/2011 não pode produzir efeitos.

Suscita que a petição inicial é inepta por insuficiência de provas, destacando em relação aos meses cobrados do ano de 2013 não há comprovação da utilização.

Por fim, pede a reforma da sentença, acrescentando que não houve prévia licitação para a contratação, o que ensejaria a sua nulidade.

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, diante da natureza da demanda.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao pagamento de valores referentes à contrato de locação com o apelado, bem como, aos encargos em razão da locação.

Em reação à preliminar de inépcia da petição inicial, deve ser rejeitada de plano, tendo em vista que além de configurar inovação recursal, o pedido e causa de pedir estão claros na demanda.

Quanto ao mérito, verifica-se que a ação foi instruída com contrato de locação de Num. 10588867, que comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo o Município locatário do imóvel situado na Av. João Pessoa n. 290, Bairro Centro, Salinópolis/PA.

Com relação aos valores cobrados pelo inadimplemento dos meses do ano de 2012, na contestação, o Município questiona a ausência de contrato de prorrogação.

Entretanto, o pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III. Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Os elementos probatórios são suficientes para caracterizar a relação contratual. Assim, não havendo demonstração de má-fé do apelado, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento dos valores que correspondem a locação do imóvel referentes aos meses inadimplentes relativos ao ano de 2012, reconhecidos na sentença, bem como encargos que foram reconhecidos na sentença referentes ao ano de 2012, incluindo pintura e limpeza.

Contudo, em relação à cobrança de alegueis relativos ao ano de 2013, não há comprovação de ocupação do imóvel até março de 2013, como alegado pelo apelado, que na própria petição inicial alega que o imóvel foi utilizado até dezembro de 2012. Não ficou demonstrado que as chaves apenas foram entregues no em março de 2013. Além disso, as faturas de energia que foram juntadas, relativas a esse período indicam um número de imóvel diverso do que consta do objeto do contrato, não sendo possível vislumbrar que são relativas ao consumo de energia do imóvel alugado.

Ante o exposto, pelos fundamentos adotados, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para excluir a condenação ao pagamento de alugueis do ano de 2013 e de energia elétrica e água de 2013.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025